Tribunal: TJDFT
Processo: 0744480-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0744480-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: WILLIAM FRANCA DE OLIVEIRA SOUZA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido do banco exequente/agravante de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego para obtenção de informações sobre vínculo empregatício do executado/agravado. Alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada indeferiu de forma injustificada o pedido de expedição de ofícios ao INSS e ao Ministério do Trabalho, sob o argumento de impenhorabilidade de rendimentos, sem atentar para o fato de que o requerimento possui natureza meramente informativa e não executória; 2) todas as diligências ordinárias realizadas nos autos – inclusive consultas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD – foram infrutíferas, demonstrando a necessidade de medidas complementares para a localização de bens e fontes de renda do executado; 3) o indeferimento da pesquisa inviabiliza a efetividade da execução e frustra a finalidade do processo, contrariando os princípios da cooperação processual e da efetividade da tutela jurisdicional; 4) o art. 797 do CPC estabelece que a execução deve realizar-se no interesse do credor, cabendo ao Juízo adotar medidas que assegurem a satisfação do crédito; e 5) há precedentes deste Tribunal que reconhecem a possibilidade de expedição de ofícios a órgãos públicos, como INSS e Ministério do Trabalho, para identificar vínculos empregatícios ou benefícios previdenciários, sem violar o sigilo de dados ou a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Requer, em antecipação da tutela recursal, a expedição de ofícios ao INSS e ao Ministério do Trabalho, a fim de verificar a existência de benefício previdenciário ou vínculo empregatício em nome do executado/agravado, e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, a princípio, o agravante. De início, não conheço do agravo de instrumento quanto à expedição de ofício ao INSS, uma vez que não consta que o agravante tenha formulado pedido nesse sentido perante o Juízo de origem (ID 248649691 do processo referência). Já em relação ao Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Constou da decisão agravada: (...) este juízo já efetuou pesquisas em todos os sistemas disponíveis, inclusive no sistema Infojud, no qual constou que o executado não entregou declaração de imposto de renda no exercício de 2024. Ademais, a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego não gerará nenhum resultado prático para o pagamento do débito, visto que o cadastro lá existente não é atualizado constantemente e, mesmo que a consulta encontrasse o atual emprego do executado, a verba salarial é impenhorável, nos termos do artigo 833, IV, do CPC. (...) Assim, mesmo que o executado esteja empregado, não aufere renda superior a dois salários mínimos, uma vez que não apresentou declaração de imposto de renda. (...) Acrescento que, em relação ao MTE-RAIS (Relação Anual de Informações Sociais apresentada pelas empresas empregadoras ao Ministério do Trabalho e Emprego), tal consulta é acessível a qualquer pessoa, não se justificando a pretendida intervenção judicial. Nesse sentido: (...) 5.1. Por sua vez, em relação ao MTE/RAIS, verifica-se que é sistema que pode ser consultado pelo credor sem o auxílio do Poder Judiciário, sendo desnecessária a intervenção judicial para a obtenção dos dados que os agravantes pretendem ter acesso. (...)” (Acórdão 1868397, 0708139-88.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2024, publicado no DJe: 07/06/2024.) Por sua vez, em relação ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), embora o Judiciário deva cooperar para a efetividade do processo e venha sendo relativizada a impenhorabilidade do salário quando preservado o mínimo existencial, no caso, não há indícios de utilidade na expedição do pretendido ofício. Isso porque a eventual existência de vínculo de emprego em nome do agravado teria sido identificada nas consultas já realizadas, sem sucesso, ao SISBAJUD e ao INFOJUD. No mesmo sentido: (...) 6. Não há indícios de efetividade da pesquisa junto ao CAGED, na medida em que os sistemas já pesquisados (INFOJUD, RENAJUD e SIBAJUD) alcançam dados de maior aprofundamento do que os pretendidos pela via requerida. (...) (Acórdão 2036450, 0719794-23.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 04/09/2025.) Também não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar ao menos o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator